Tribunal: TJDFT
Processo: 0723449-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Proveito econômico obtido. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelos Exequentes em face da decisão interlocutória que fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por corresponder à obrigação de pagar requerida no cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se no cumprimento de sentença de obrigação de fazer os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor do objeto do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. A obrigação de fazer, consistente na lavratura e registro de escritura de imóvel e sua transferência junto ao ente público, possui proveito econômico mensurável.
4. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença de obrigação de fazer, afastando a aplicação do CPC, art. 523, § 1o, e adotando os critérios do CPC, art. 85, §§ 1o e 2o.
5. A base de cálculo dos honorários deve observar a ordem legal: valor da condenação, proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa, sendo inaplicável o critério da equidade quando o proveito econômico é mensurável.
6. O valor do imóvel objeto da obrigação de fazer, conforme contrato de compra e venda, corresponde a R$ 1.550.000,00, sendo este o parâmetro adequado para fixação dos honorários.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença de obrigação de fazer com base no valor do proveito econômico obtido, quando este for mensurável”.
________
Legislação relevante citada: CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.978.842/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08.05.2025, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 13.02.2019.